Tribunal: TJMT
Processo: 0005982-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005982-35.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), OTIMA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.212.520/0001-44 (APELADO), ALI OMAR LAKIS - CPF: 132.053.928-92 (APELADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DA QUANTIA COBRADA NA INICIAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER PAGO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA NO PERÍODO - JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atualização monetária é fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda; portanto, o valor da restituição deve ser corrigido monetariamente pelo INPC
,
que é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda no período, e tal correção deve incidir desde o vencimento da obrigação.

No tocante aos juros moratórios, é pacífico o entendimento de que o termo
a quo
para a sua aplicação em casos de responsabilidade contratual é o da data da citação (art. 240 do CPC), no percentual de 1% a.m.

Sobre o valor cobrado deve ser aplicado somente juros moratórios e correção monetária e não os encargos pactuados no contrato objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005982-35.2013.8.11.0041-

– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS: OTIMA VEÍCULOS LTDA –ME E ALI OMAR LAKIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra a r. sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança no
5982-35.2013.811.0041, Cód. 799556
proposta contra
OTIMA VEÍCULOS LTDA

E

OUTROS
condenando os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 135.584,97, a ser atualizada pela correção monetária pelo INPC e pelos juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados a partir do ajuizamento da ação. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

Em sua Apelação (id no 27715480), o
BANCO DO BRASIL S/A
insurge quanto a atualização monetária fixada na sentença, de modo que os juros de mora devem incidir a partir do efetivo inadimplemento do devedor, e a correção monetária a partir do vencimento de cada prestação contratada, em razão do prejuízo

sofrido pelo credor.

Afirma, ainda, que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não a média do INPC, como fixado na sentença,

Ademais, aduz pela legalidade da cobrança da multa contratual de 2%, porquanto devidamente pactuada, estando em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais superiores; pleiteando, ao final, o provimento do Apelo a fim de julgar totalmente procedente a ação de cobrança,

e prequestionamento de toda matéria em debate.

Os apelados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020